Tribunal: TJMT
Processo: 1048591-06.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1048591-06.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), KATIA CONCEICAO DA CRUZ E SILVA - CPF: 722.670.971-68 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA - CPF: 103.607.431-53 (APELADO), THIAGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 998.616.581-49 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL, A CÂMARA DE FORMA UNÂNIME DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO EFETUADO POR REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS – BOLETO FORNECIDO PELOS RÉUS – CULPA CONCORRENTE – RATEIO DO PREJUÍZO MATERIAL, CORRESPONDENTE AO VALOR DO BOLETO FRAUDADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

1 - Restou configurada a culpa concorrente de ambas as partes. Os réus, pela emissão de boleto fora do ambiente virtual oficial da Financeira (WhatsApp); a autora, pela falta de cautela ao efetuar pagamento de sua responsabilidade sem proceder à simples verificação de dados antes de finalizar a transação.

2 - Havendo culpa concorrente, deve o prejuízo material, decorrente do pagamento de boleto falso, ser suportado por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Saga Japan Comércio de Veículos Ltda
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Danos Materiais” proposta em face de
Katia Conceição da Cruz e Silva
,
Zenaide Maria da Cruz e Silva
e
Thiago Barros de Oliveira
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apelante reafirma que os réus deram causa à perpetração da fraude relatada na inicial, ao argumento de que, em vez de utilizarem os meios oficiais de atendimento da instituição bancária para a obtenção do boleto de quitação do saldo devedor do financiamento, os demandados realizaram contato através de
whatsapp
e
e-mail
, por onde receberam boleto falso e o repassaram para a demandante, que, por sua vez, realizou o pagamento e suportou o prejuízo material. Acrescenta que, de qualquer modo, por não ter recebido de modo livre e desembaraçado o automóvel dado em pagamento pelos réus, o contrato não foi aperfeiçoado, o que torna imprescindível o retorno das partes ao
status quo ante
. Milita pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 150576209.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SELMA FERNANDES DA CUNHA, OAB/MT 15.600-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Na inicial, a autora
Saga
narrou ter negociado com os réus a venda de um automóvel novo, aceitando o recebimento de um automóvel usado, pertencente a um dos demandados, como parte do pagamento.

As partes ajustaram que os débitos vencidos e vincendos a título de financiamento, tributos e multas, do automóvel oferecido pelos réus, seriam quitados pela autora.

Segundo a autora, as prestações vencidas a título de financiamento haviam sido remetidas pelo credor, Banco BV Financeira, ao setor de cobrança, de modo que os réus assumiram a responsabilidade de obter o boleto necessário e remetê-lo à autora para a quitação do saldo devedor.

Os réus providenciaram o boleto e o forneceram para a autora, que realizou prontamente o pagamento. No entanto, após a transferência do automóvel novo aos réus e a entrega do veículo dado como pagamento parcial, os demandados comunicaram que foram vítimas de fraude, descobrindo que o boleto fornecido por eles e pago pela autora era falso, de modo que o valor correspondente foi creditado em conta de terceiro fraudador.

A autora sustenta que a fraude foi concretizada por culpa dos réus, que, em vez de utilizarem os meios oficiais de atendimento da BV Financeira para a obtenção do boleto referente ao saldo devedor, teriam contatado falsários, os quais, passando-se pela instituição financeira através de
whatsapp
e
e-mail
, forneceram o documento falso que foi inadvertidamente repassado à Saga pelos próprios demandados.

Com essa narrativa, a autora postulou a declaração de rescisão do contrato e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, caracterizados pela depreciação do automóvel fornecido aos réus e pelo montante subtraído através do boleto falso.

A sentença julgou os pedidos
improcedentes
, sob o fundamento de que a atuação do terceiro fraudador foi a causa exclusiva do dano, o que elidiria o nexo de causalidade necessário à responsabilização dos réus.

A autora interpôs o recurso de apelação em análise, nos termos relatados.

A sentença não merece reparo.

Verifica-se que,
após contatarem o número “0800” informado no carnê do financiamento fornecido pela BV Financeira
, os réus foram abordados via
whatsapp
por pessoa que, portando-se como representante da instituição financeira,
citou informações sigilosas das quais apenas a BV Financeira teria acesso
, quais sejam, o valor atualizado da dívida, o número de prestações adimplidas e inadimplidas e o modelo exato do automóvel financiado, incluindo as especificações técnicas do veículo — “Frontier CD LE 4x4 2.3 16 V” (id. 150576167).

Percebe-se que a atuação do fraudador foi viabilizada pelo vazamento de dados pessoais que a instituição financeira deveria manter em sigilo, a revelar a culpa exclusiva e a responsabilidade objetiva do banco, em conformidade com a Súmula 479 do STJ,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A culpa exclusiva de terceiro — no caso, da instituição financeira — afasta a responsabilidade dos réus pelos prejuízos decorrentes do pagamento do boleto falsificado que, de boa-fé, forneceram à autora.

A jurisprudência deste tribunal orienta nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES –
PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO MEDIANTE BOLETO ENVIADO PELO BANCO VIA WHATSAPP – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOS
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA - RECURSO PROVIDO. Se o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro na emissão de boleto decorrente do contrato de financiamento celebrado entre a autora e o banco apelado, este deve ser mantido no polo passivo da ação.
Se a autora, mediante ligação telefônica para o número 0800 informado no carnê de financiamento do banco apelado, recebe boleto por whatsapp e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela autora, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços do banco apelado, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.
A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Tratando-se de fraude implementada por terceiro, com o pagamento de boleto falso pela parte autora, é devida a restituição simples do valor pago de forma indevida.”

(N.U 1002564-19.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Além disso, diversamente do que sustenta a apelante, os réus não foram negligentes e nem poderiam ter evitado a concretização da fraude.

Como é incontroverso, a autora, que é fornecedora e parte hipersuficiente da relação jurídica em tela, delegou à consumidora o encargo que consistia, tão somente, na obtenção e disponibilização do boleto bancário para pagamento.

Quem realizaria o pagamento, e, por consequência, tinha a responsabilidade de conferir a autenticidade das informações contidas no boleto, era a própria autora, a qual, como revendedora de automóveis, além de possuir setor específico para operações dessa natureza, as realiza
rotineiramente
, de modo que o risco é inerente à atividade econômica desempenhada.

Considerando que o boleto apresentava, formalmente, informações corretas sobre o financiamento e o destinatário do pagamento, foi a autora que atuou sem a devida cautela ao não verificar, no momento do pagamento, que o destinatário— Sérgio Alexandre T (id. 150576162 - 2) — era pessoa diversa da instituição financeira indicada como credora.

Em outras palavras, o verdadeiro destinatário só poderia ser verificado e confirmado pela autora, como parte encarregada do pagamento, e não pelos réus, cuja responsabilidade se restringia à obtenção e repasse do documento que apresentava informações formal e aparentemente válidas, o qual, embora falso, foi obtido de forma escusável em decorrência do vazamento de dados sigilosos que deveriam ser protegidos pela BV Financeira.

Assim, seja pela culpa exclusiva de terceiro, ante a fraude viabilizada pela BV Financeira, seja pela contribuição da autora, que não verificou a divergência entre os dados formais do boleto e o destinatário indicado no momento do pagamento, não há como atribuir responsabilidade aos réus ou rescindir o contrato. Afinal, o fornecedor que paga mal paga duas vezes, e os réus, na posição jurídica de consumidores, não deixaram de cumprir as respectivas obrigações.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e deixo de majorar os honorários, porque fixados em grau máximo na sentença.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Indago ao advogado se há outra demanda.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SELMA FERNANDES DA CUNHA, OAB/MT 15.600-O.

Sim, Excelência, há outra demanda e, se necessário,
posso fornecer o número do processo.

Nessa outra demanda, as partes apeladas ingressaram com a ação e a minha fala sobre a sentença da ação das apeladas que foi julgada improcedente, sendo exatamente de acordo com o nosso pedido.

Por isso que eu disse que são duas ações no mesmo juízo, com sentenças totalmente divergentes

É como se as partes tivessem sido ouvidas na ação julgada improcedente lá.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO PRESENCIAL DE 22 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Danos Materiais sob o fundamento de não comprovação de prática de ato ilícito pelos réus, uma vez que o dano decorreu de fato de terceiro (BV Financeira S.A.).

A apelante alega que atua no ramo de revenda de veículos e que negociou com a apelada
Katia Conceição da Cruz e Silva
a venda do veículo modelo Versa, zero-quilômetro, chassi 94DBCAN17LB203887, cor cinza, por R$78.610,00.

Aduz que aceitou como parte do pagamento o automóvel Frontier, placa QBZ-6502 (avaliado por ela própria em R$103.000,00), de propriedade da apelada
Zenaide Maria da Cruz e Silva
, que equivaleria à entrada de R$22.504,16, e o restante da venda do Versa se daria mediante financiamento.

Diz que “
ofertou a seguinte negociação: A parte autora pagaria o valor das parcelas em atraso da Frontier, quitando assim, o contrato do financiamento ativo e, estando a 1ª parte ré (KATIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA) necessitada de dinheiro, a parte autora também entregaria à 1ª parte ré o valor de R$ 20.500,00 (vinte mil reais), caracterizando a negociação como “troco na troca
”.

Diz que “
a negociação foi finalizada da seguinte forma:

R$ 103.000,00 (veículo usado Frontier)

(-) R$ 4.510,00 (pagamento de multas e documentação pendentes)

(-) R$ 2.430,00 (pagamento de emplacamento e acessórios)

(-) R$ 22.504,16 (pagamento da entrada no veículo 0 KM (Versa).

(-) R$ 20.500,00 (seria o troco na troca - devolução).”

Ressalta que o contrato da Frontier estava com a Assessoria de Cobrança do Banco BV pois possuía débitos em aberto, motivo pelo qual não era permitida a emissão de boletos de quitação por terceiros. Acrescenta que, dessa maneira, ficou acordado que a compradora Kátia providenciaria o documento para quitação.

Argui que em 29-08-2019 ela (Kátia) enviou o referido boleto por e-mail e WhatsApp, com vencimento para 30-08-2019, em que informa que o pagamento deveria ocorrer impreterivelmente na data citada visto que a Financeira ofereceu um desconto imperdível. Diante disso, realizou a compensação do documento na quantia de R$53.055,84.

Assinala que após todo esse trâmite, as partes finalizaram a venda do Versa com o financiamento, pelo réu
Thiago Barros de Oliveira
, à época cônjuge da ré apelada Katia Conceição, dos R$44.610,00 restantes.

E mais, que, apesar disso, em 04-09-2019 foi surpreendida pelos réus, que lhe avisaram que a quitação não havia acontecido pois o título seria falso.

Pontua que tentou várias vezes cancelar a venda do veículo Versa (negociado em nome de Thiago Barros de Oliveira), já que, além dos prejuízos que sofreu, sem o adimplemento do contrato da caminhonete Frontier com a BV Financeira, os réus permanecem devedores de R$22.504,16.

Pleiteia a rescisão da avença com a devolução do automóvel Versa, bem como reparação de R$64.537,94 pelos prejuízos materiais correspondentes ao pagamento indevido (R$53.092,94) e à desvalorização de mercado do bem a ser restituído (R$11.145,00).

Nas contrarrazões, os apelados argumentam que Zenaide e sua filha Kátia se dirigiram até o estabelecimento da autora com o intuito de adquirirem um carro e que, devido a dificuldades financeiras, propuseram como parte do pagamento a caminhonete Frontier, à época com duas prestações do financiamento em atraso, além de débitos como multas e IPVA.

Esclarecem que, ao contrário do que consigna na inicial, a autora consultou o saldo devedor diretamente com a BV Financeira, tendo recebido o veículo por R$120.000,00, dos quais R$86.000,00 seriam referentes à importância a ser quitada com o Banco Fiduciante, e o restante (R$34.000,00) seria utilizado como entrada para a compra do novo automóvel.

Anotam que desconhecem os valores indicados pela Concessionária, tanto é que não receberam os R$20.500,00 apontados como “
troco na troca
”.

Destacam que a proprietária da Frontier (Zenaide) outorgou Procuração à autora (apelante) por exigência desta, com plenos poderes sobre a caminhonete, inclusive para representá-la perante o Banco alienante para assinar, quitar, retirar e tudo o mais necessário.

Registram que, todavia, no dia seguinte à pactuação o funcionário da loja teria entrado em contato pedindo que a própria ré requeresse o boleto para pagamento.

Aduzem que não praticaram nenhuma ilegalidade, pois seguiram as instruções e, além do mais, ao fazer contato telefônico com a Financeira, todos os dados pessoais da ré Zenaide foram informados, “
O que levou a recorrida a entender que se tratava de negociação já realizada pela recorrente e que somente deveria repassar o boleto, que o vendedor lhe havia pedido, e assim o fez
”.

Pugnam pela manutenção da sentença.

A douta relatora negou provimento ao Recurso.

É o relatório.

Infere-se dos autos que
os réus não mencionaram em qual canal de atendimento teriam obtido o suposto número de telefone do Banco Fiduciante, portanto não há como afirmar que tenha sido pelo portal oficial da empresa
.

Por outro lado,
a simples conferência dos dados pela Concessionária seria suficiente para identificar que o beneficiário era pessoa alheia à relação comercial
, no caso,
“Sérgio Alexandre T”.

Além disso, não ficou claro o porquê foi delegada à consumidora a responsabilidade de solicitar o documento para quitação, já que em 29-08-2019 (mesma data em que a apelante aduz que informou aos réus que deveriam providenciar o título) a apelada Zenaide Maria da Cruz assinou Autorização de Venda, Termo de Responsabilidade de Multa, Autorização de Pagamento por Conta e Ordem e Quitação de Obrigações de Parte a Parte, e uma
Procuração concedendo à Saga Pantanal, dentre outros poderes sobre o veículo, o de representá-la perante o Banco Alienante para assinar, quitar, retirar e tudo o mais necessário
(ID. 150574122).

Portanto, a autora não comprovou que a existência de prestações em aberto constituía óbice ao pagamento direto para a Financeira, como feito de praxe pelas empresas que atuam no setor, até porque o saldo devedor representa a soma de todos os débitos, em atraso ou não, inclusive com incidência de eventuais consectários legais e contratuais.

Desse modo, houve culpa concorrente das partes para o dano. Os réus, pela emissão de boleto fora do ambiente virtual oficial da Financeira (
WhatsApp
); a autora, pela falta de cautela ao efetuar pagamento de sua responsabilidade sem proceder à simples verificação de dados antes de finalizar a transação.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍULO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FALSO
. PHISHING. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA.
TRANSAÇÃO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE CUIDADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inconteste que havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). O entendimento encontra-se sumulado no verbete número 479 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
2. Todavia, não há como se considerar a ocorrência de fortuito interno quando o terceiro age fora do âmbito das operações bancárias, encaminhando boleto fraudado por aplicativo Whatsapp em número não oficial. Não há como se imputar responsabilidade à instituição financeira quando o fraudador utiliza a logomarca da empresa e age de forma ilegal em nome da instituição. 3. Na situação em testilha, o terceiro fraudador encaminhou boleto fraudado ao consumidor, o qual o encaminhou à concessionária de veículos que o quitou, consoante acordado entre as partes. Apesar das alegações veiculadas, a concessionária de veículos não agiu com dever de cuidado ao pagar boleto com informações destoantes, especialmente quanto ao nome e CNPJ do beneficiário. 3.1 A atividade de pagamento de boletos e conferência das informações encontra-se dentro das atividades internas a serem desenvolvidas por qualquer empresa na mesma situação. 4. Ante a culpa concorrente entre consumidor e empresas da cadeia de fornecimento, cabível a distribuição equivalente das responsabilidades perante a dívida existente
. 5. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido.
(TJDF 07221324020208070001, relator Eustáquio de Castro, julgamento em 03/02/2022, 8ª Turma Cível, DJE de 16/02/2022, sem página cadastrada).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONTATO DE WHATSAPP QUE FORNECEU O BOLETO À AUTORA ESTIVESSE DISPONIBILIZADO NO SITE DO BANCO RÉU. EMISSÃO DE BOLETO FORA DO AMBIENTE VIRTUAL OFICIAL DO DEMANDADO (WHATSAPP).
RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A AUTORA DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
FRAUDE QUE DECORRE DA FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR, SENDO DE FÁCIL VERIFICAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO QUE SEQUER CORRESPONDE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DO FINANCIAMENTO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(TJRS, Recurso Cível n. 71010049054 RS, relator Jerson Moacir Gubert, julgamento em 20/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, publicação em 27/08/2021).

RECURSO INOMINADO – BOLETO FALSO – VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIADAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM QUEM A PARTE AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO - OPERADORA DO CAIXA DA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA QUE NÃO VERIFICOU A INCONGRUÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO, COMO LHE INCUMBIA, FALHANDO NA PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO –
CONSUMIDORA QUE NÃO BUSCOU OS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO – RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES PELO VALOR DESEMBOLSADO COM O BOLETO FALSO, ANTE O VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
– DANOS MORAIS CORRETAMENTE AFASTADOS NA HIPÓTESE – CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA, QUE NÃO AGIU COM A CAUTELA NECESSÁRIA E ESPERADA – RECURSO DA FINANCEIRA A QUE SE NEGA PROVIMENTO – ACOLHIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DA AUTORA, PARA TÃO SOMENTE RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA DO PAGAMENTO PELA REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO, MANTIDA NO MAIS A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJSP, RI 10694028720198260002-SP, relatora Débora Romano Menezes, julgamento em 25/11/2021, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, publicação em 25/11/2021).

Ainda, importante destacar que a apelada Zenaide Maria da Cruz e Silva ajuizou em face da BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento e Saga Pantanal Comércio de Veículos LTDA., a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1041335-12.2019.8.11.0041, julgada improcedente pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, sendo opostos Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento.

Posto isso, os prejuízos devem ser suportados por todos os envolvidos, uma vez que há participação de cada um, sem que isso implique na rescisão contratual, porquanto agravaria a situação do processo, visto que o veículo novo também foi financiado perante outra instituição financeira que nem sequer integra a lide.

Ademais, apesar de ter autorizado que seu carro fosse dado em pagamento, Zenaide Maria da Cruz e Silva não é parte no Contrato de Compra e Venda do Nissan Versa; figuram como contratantes apenas a autora e o réu Thiago Barros de Oliveira. De igual modo, a ré Kátia Conceição da Cruz e Silva teria apenas auxiliado a mãe e intermediado o financiamento para o então companheiro.

Dessa maneira, é razoável e proporcional que os R$53.055,84 pagos ao terceiro fraudador sejam rateados em 50% para a autora e 50% para os réus.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a atualização deve ser contabilizada a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Já os juros de mora incidem a contar da citação (art. 405 do CC).

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora

para dar parcial provimento ao Recurso
apenas para condenar os réus ao pagamento de R$26.527,92, o que corresponde a 50% da quantia paga indevidamente pela autora (R$53.055,84), com correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios; a autora com 60% e os réus com 40%.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 22 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E O 1º VOGAL (DES. RUBENS) DEU PARCIAL PROVIMENTO.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Apelação
interposta pela autora
Saga Japan Comércio de Veículos Ltda.
contra sentença que
julgou improcedente
a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais nº 1048591-06.2019.811.0041 que propôs em face de
Katia Conceição da Cruz e Silva, Zenaide Maria da Cruz e Silva e Thiago Barros Oliveira
.

Informou a empresa autora aqui apelante,
Saga Japan
, ter firmado, em 16.8.2019, compra e venda de veículo com a primeira requerida
Katia Conceição
, que entregou como parte do pagamento o veículo usado Frontier placa QBZ-6502, que além de multas e IPVA em aberto, ainda tinha também financiamento a pagar e já com 02 parcelas em atraso e que, inclusive, já estavam em cobrança administrativa pela empresa Assessoria de Cobrança do Banco BV Financeira.

A empresa autora aqui apelante
Saga
informa ter avaliado o veículo que recebeu em pagamento pelo valor de R$103.000,00
e ofertou para a primeira requerida
Katia
, promitente compradora,
um veículo 0 km, modelo Versa, Chassi 94DBCAN17LB203887, cor cinza, no valor de R$78.610,00
, bem assim combinaram que a primeira requerida e promitente compradora,
Katia Conceição
, utilizaria R$22.504,16 do valor da negociação com veículo usado (Frontier) e faria financiamento do valor restante, qual seja, R$ 44.610,00.

Diz que, assim, a negociação foi finalizada da seguinte forma:

“
1.5. Assim, a negociação foi finalizada da seguinte forma:

R$ 103.000,00 (veículo usado Frontier)

(-) R$ 4.510,00 (pagamento de multas e documentação pendentes)

(-) R$ 2.430,00 (pagamento de emplacamento e acessórios)

(-) R$ 22.504,16 (pagamento da entrada no veículo 0 KM (Versa).

(-) R$ 20.500,00 (seria o troco na troca - devolução).
”

Saga
, autora apelante, informou que para quitar o veículo Frontier que recebeu da
Katia
necessitou entrar em contato com a segunda requerida
Zenaide Maria da Cruz e Silva
, mãe de
Kátia
, a fim de que
Zenaide
entrasse em contato com o Banco BV para solicitar o boleto da quitação, porquanto o veículo Frontier estava no nome de
Zenaide
e o contrato já estava em cobrança na Assessoria de Cobrança do Banco BV Financeira, não permitindo que terceiros pudessem emitir o boleto.

Relatou ter recebido em 29.8.2019, por e-mail e pelo WhatsApp enviados por
Katia
o boleto para fazer a quitação da Frontier no valor de R$53.055,84 e com data de vencimento para 30.8.2019, com a ressalva de que o valor deveria ser pago impreterivelmente no citado dia em razão de desconto concedido pelo banco BV, cujo pagamento
Saga
, autora apelante, informa ter feito conforme lhe foi solicitado.

A autora apelante
Saga
relatou ainda que, para sua surpresa, recebeu no dia 4.9.2019 por volta das 16 horas, ligação de uma pessoa de nome
Cíntia
, que identificou como advogada de
Zenaide Maria da Cruz e Silva
, em que relatou que estava em uma Delegacia de Polícia, porquanto sua cliente,
Zenaide
, tinha sido vítima de golpe perpetrado por uma quadrilha mediante a emissão de boleto falso, cujo citado boleto era o que foi enviado para a autora apelante
Saga
e que o pagamento foi feito indevidamente para nome de um terceiro
Sérgio Alexandre T
.

Arguiu que a advogada relatou que sua cliente
Zenaide
recebeu em 4.9.2019 ligação do banco BV Financeira em que cobrou as prestações em atraso do veículo Frontier, ocasião em que
Zenaide
percebeu ter sido vitima de golpe.

Sustentou a autora apelante
Saga
ter tentado vários contatos com as duas requeridas,
Katia
e
Zenaide
, a fim de cancelar o negócio jurídico e para que lhe fosse restituído o veículo 0km que foi faturado no nome do terceiro requerido
Thiago Barros Oliveira
que era na época cônjuge de
Katia
e o valor de R$22.504,16 que repassou para
Katia
. Todavia, não teve êxito, o que resultou na propositura da ação.

A ação foi julgada improcedente
e a autora apelante
Saga
foi condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, sentença que é objeto deste apelo interposto pela autora
Saga
.

Nas contrarrazões, os apelados argumentam que
Zenaide
e sua filha
Kátia
se dirigiram até o estabelecimento da autora com o intuito de adquirirem um carro e que, devido a dificuldades financeiras, propuseram como parte do pagamento a caminhonete Frontier, à época com duas prestações do financiamento em atraso, além de débitos como multas e IPVA.

Esclarecem que, ao contrário do que consigna na inicial, a autora consultou o saldo devedor diretamente com a BV Financeira, tendo recebido o veículo por R$120.000,00, dos quais R$86.000,00 seriam referentes à importância a ser quitada com o Banco Fiduciante, e o restante (R$34.000,00) seria utilizado como entrada para a compra do novo automóvel.

Anotam que desconhecem os valores indicados pela Concessionária, tanto é que não receberam os R$20.500,00 apontados como “troco na troca”.

Destacam que a proprietária da Frontier (
Zenaide
) outorgou Procuração à autora (apelante) por exigência desta, com plenos poderes sobre a caminhonete, inclusive para representá-la perante o Banco alienante para assinar, quitar, retirar e tudo o mais necessário.

Registram que, todavia, no dia seguinte à pactuação o funcionário da loja teria entrado em contato pedindo que a própria ré requeresse o boleto para pagamento.

Aduzem que não praticaram nenhuma ilegalidade, pois seguiram as instruções e, além do mais, ao fazer contato telefônico com a Financeira, todos os dados pessoais da ré
Zenaide
foram informados, “
O que levou a recorrida a entender que se tratava de negociação já realizada pela recorrente e que somente deveria repassar o boleto, que o vendedor lhe havia pedido, e assim o fez
”

A relatora Des.ª
Serly Marcondes Alves
votou pelo
desprovimento
do apelo e mantença da sentença.

Já o1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
deu parcial provimento
ao apelo, a fim de reconhecer a culpa concorrente e condenar as requeridas ao pagamento de R$26.527,92 que corresponde a 50% da quantia paga indevidamente pela autora apelante
Saga
, que foi R$53.055,84, com correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a autora apelante Saga a pagar 60% e os requeridos 40% dos ônus sucumbenciais.

Pedi vista para melhor análise.

Do conjunto probatório tem-se que tanto a autora apelante
Saga
como as requeridas apeladas foram vitimas de fraude praticada por terceiros, notadamente por não ter sido diligentes com suas obrigações, em especial, a de analisar as informações do boleto, a fim de ter a certeza para quem seria feito o pagamento.

Competia tanto às requeridas quanto a autora apelante
Saga
analisar as informações consignadas no boleto, a fim de observar se estavam de acordo com a contratação.

Veja que no boleto
juntado no id. 150576162
é de fácil percepção que consta como beneficiário nome de terceira pessoa estranha ao negócio
:

Aliás, a orientação jurisprudencial é no sentido de reconhecer a culpa de quem recebe o boleto fraudado e não verifica a veracidade das informações. Veja:

“
RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR
. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMISSÃO DE
BOLETO
FALSO.
FRAUDE
VERIFICADA. CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. Descreve o autor, na inicial, que celebrou um contrato de
financiamento
com a ré, para a aquisição de um veículo no valor total de R$ 37.106,40, assumindo mensalmente a obrigação de pagar o valor de R$ 773,05, em 48 parcelas mensais, iguais e consecutivas. Aduz que, em razão de dificuldade financeira, atrasou a parcela de maio/2018. Informa que após contato com a ré, ela encaminharia por e-mail um
boleto
com o valor atualizado do débito, o qual foi negociado em R$ 800,00. Refere que, assim que o
boleto
lhe foi encaminhado, efetuou o pagamento do mesmo. Sustenta que após a quitação da parcela, recebeu ligações da ré informando que o
boleto
do mês de maio não tinha sido quitado. Afirma ter buscado recursos e ter conseguido pagar novamente a parcela de maio/2018. Alega, assim, ter sido vítima de
fraude
e afirma que é dever da ré manter os dados do autor em sigilo. Requer, por isso, a restituição do valor de R$ 800,00, bem como indenização por danos morais.
Colhe-se dos autos que o
boleto
em questão foi enviado através do e-mail boletos.aymore01@gmail.com, e tendo como beneficiário empresa diversa da requerida
. Alem disso, todos os outros
boletos
emitidos pela ré são do Banco Santander, enquanto que o
boleto
fraudulento foi emitido pelo Banco Itaú. Não se trata de fortuito interno, pois não ocorre no ambiente virtual do banco, nem em nenhuma de suas agências, nem por funcionário seu ou máquina ou sistema que tenha sido desenvolvido com falha inerente.
NO CASO CONCRETO, O DANO AMARGADO DECORRE DE
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO E POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE
BOLETO
QUE LHE FOI ENVIADO POR E-MAIL, NO MÍNIMO SUSPEITO, FORA DO AMBIENTE VIRTUAL OFICIAL DA CASA BANCÁRIA, SEM O DEVIDO E PRÉVIO CUIDADO DE VERIFICAR JUNTO À CREDORA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, AINDA MAIS NO CASO DOS AUTOS, EM QUE SEQUER O BENEFICIÁRIO COINCIDIA
. Em que pese se aplique o CDC e se reconheça a
responsabilidade
objetiva da instituição financeira recorrida, vislumbra-se hipótese de
exclusão
da
responsabilidade
, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Recurso Cível, Nº 71008281354, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019) (grifei).

No mesmo sentido:

“
V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. DESTINAÇÃO DOS VALORES AO PAGAMENTO DE COMPRA EFETUADA MEDIANTE FRAUDE. OBTENÇÃO DO BOLETO A PARTIR DE ACESSO AO SITE NÃO OFICIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Incabível imputar ao fornecedor a responsabilidade civil por danos decorrente de transação fraudulenta efetuada sem a sua menor participação, a partir de acesso em site não oficial e que, portanto, não seria evitada com a adoção dos mecanismos de segurança de rotina de seus sistemas. -
AGE SEM O RAZOÁVEL E EXIGÍVEL DEVER DE CAUTELA O CONSUMIDOR QUE ACESSA SITE NÃO OFICIAL DE COMPRAS E EFETUA PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO UMA PESSOA FÍSICA TOTALMENTE DIVERSA DO SUPOSTO E PRETENSO FORNECEDOR DO PRODUTO
.”
(Des. R ui de Almeida Magalhães) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.115074-3/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023) (grifei).

Assim, com razão o i. 1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, ao dar parcial provimento ao apelo para reconhecer que houve culpa concorrente das partes também e também que cabe à elas o dever de arcar, em igual proporção, com os prejuízos sofridos.

Posto isso,
peço vênia à i. Relatora para acompanhar a conclusão dada pelo d. Vogal
.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu entendimento para aderir ao voto do 1º vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, para dar
parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023